Tribunal: TJES
Processo: 5003623-85.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003623-85.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDWARD GEORGES MUHS DE ARAUJO

AGRAVADO: GIOVANE BISSA COUTINHO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DESTITUIÇÃO DE ADMINISTRADOR SÓCIO DE SOCIEDADE LIMITADA. ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL. POSSIBILIDADE. RETIRADAS MENSAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
D
ispõe o artigo 1.063,
caput
e §1º, do CC/02, acerca da possibilidade de destituição, a qualquer tempo, do administrador da sociedade limitada, ressalvando que, caso se trate de sócio nomeado administrador no
C
ontrato
S
ocial, sua destituição somente se operará pela aprovação de titulares de quotas correspondentes a mais da metade do capital social, salvo disposição contratual diversa.

II. N
a hipótese,
o Contrato Social, em sua 12ª Alteração, vigente à época da destituição do
sócio
agravante do cargo de administrador da pessoa jurídica,
conquanto

estipulasse na C
láusula Quinta
que a administração seria realizada em conjunto por todos os sócios,
previa, expressamente,
na
Cláusula Décima Oitava
, a possibilidade de alteração do Contrato Social pela maioria dos votos do capital social.

III.
Referida previsão, consentânea com o
artigo 1.063,
caput
e §1º, do CC/02,
foi observada na
reunião dos sócios da TECNOCRYO ocorrida em 13.09.2022, conforme Ata colacionada no Id. 19907482, na qual os titulares de 67% (sessenta e sete por cento) das quotas integrantes do capital social votaram pela designação dos agravados para exercerem, com exclusividade, a administração da sociedade empresária, o que resultou na 13ª Alteração do Contrato Social.

IV. Na esteira do Parágrafo Quinto, da Cláusula Quinta, do Contrato Social, indevido falar-se em retiradas mensais exclusivas dos sócios que exerçam o cargo de administrador da TECNOCRYO GASES LTDA, as quais, embora limitadas, também deverão ser objeto de pagamento àqueles que não exerçam atividade de gerência.

V.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO
DE INSTRUMENTO
N.º
5003623-85.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: EDWARD GEORGES MUHS DE ARAUJO

AGRAVAD
OS
: GIOVANE BISSA COUTINHO e VALERIA CRISTINA CAMARGO PEREIRA

J
U
I
Z
: DR.
RAFAEL CALMON RANGEL

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
recurso de
a
gravo
de instrumento
interpost
o
p
or
EDWARD GEORGES MUHS DE ARAUJO
em
face

de

decisão
proferida pelo J
uízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana/ES

em
AÇÃO
DECLARATÓRIA
(Processo nº 5003522-29.2022.8.08.0050) ajuizada em face de GIOVANE BISSA COUTINHO e VALERIA CRISTINA CAMARGO PEREIRA, cujo
decisum
indeferiu
a tutela provisória de urgência antecipada.

Em suas razões recursais, sustentou, em
síntese
,
visar “
tornar sem efeito a 13ª Alteração do Contrato Social da Tecnocryo Gases LTDA, expurgando o ato ilegal de afastamento do Agravante da administração conjunta dessa sociedade empresária
”, de modo que, “
Em sede de tutela de urgência antecipada, foi requerido o restabelecimento do pagamento integral das remunerações devidas ao agravante; a manutenção do seu cartão corporativo, do seu celular corporativo, do plano de saúde, com a locadora do veículo alugado, com a operadora de telefonia celular, bem como que se abstenham de impedir o seu ingresso nas dependências da empresa, com LIVRE ACESSO aos documentos fiscais, contábeis e de movimentação financeira, tudo sob pena de multa diária.
”

P
ara tanto, asseverou que “
antes de emprestar a quantia ao seu filho para a aquisição da GAS AIR, ofertou aos demais sócios da ‘Tecnocryo’ a possibilidade de também comprarem a empresa. Contudo os ora requeridos mantiveram-se inertes e absolutamente desinteressados em responder aos termos da oferta.
”

Destacou, entretanto, que “
os demais sócios da Tecnocryo, por conveniência, interpretaram que a referida aquisição da GAS AIR os autorizava a adotar as mais diversas medidas para colocar o Agravante à margem de todas as informações e decisões relacionadas aos interesses da TECNOCRYO, o que acabou também dando azo ao seu afastamento indevido da administração da empresa
”
e na redução, a partir da metade do mês de outubro de 2022, de seus recebíveis.

Pontuou, ademais, que “
não consta no contrato social da TECNOCRYO qualquer previsão de exclusão de ‘sócio administrador’ da administração da sociedade
”
; além da “
ausência de quebra do affectio societatis e da ausência de qualquer ato violador aos interesses comuns da Tecnocryo
”.

Neste viés, pleiteou a antecipação da tutela recursal, com o “
imediato reestabelecimento do pagamento dos valores integrais devidos ao agravante que lhes são devidos na condição de sócio da TECNOCRYO, bem como do cartão corporativo em igualdade de condições com os demais sócios, além da determinação para que os Agravados se abstenham de cancelar contratos com a operadora do plano de saúde e com a empresa de telefonia de celular. Por fim, ainda se faz necessário autorizar o seu ingresso nas dependências da empresa, com livre direito de acesso aos documentos fiscais, contábeis e de movimentação financeira.
” No mérito, pugnou pela reforma da decisão recorrida, confirmando-se a antecipação da tutela recursal.

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo (Id. 4729753).

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

C
om efeito,
dispõe o artigo 1.063,
caput
e §1º, do CC/02, acerca da possibilidade de destituição, a qualquer tempo, do administrador da sociedade limitada, ressalva
n
do-
se
que,
caso se trate de sócio nomeado administrador no
C
ontrato
S
ocial, sua destituição somente se operará pela aprovação de titulares de quotas correspondentes a mais da metade do capital social, salvo disposição contratual diversa.

Vejamos:

Artigo 1.063, CC/02.
O exercício do cargo de administrador cessa pela destituição, em qualquer tempo, do titular, ou pelo término do prazo se, fixado no contrato ou em ato separado, não houver recondução.

§ 1º
Tratando-se de sócio nomeado administrador no contrato, sua destituição somente se opera pela aprovação de titulares de quotas correspondentes a mais da metade do capital social, salvo disposição contratual diversa. (Redação dada pela Lei nº 13.792, de 2019)

N
o que se refere ao Contrato Social, este, em sua 12ª Alteração, vigente à época da destituição do agravante do cargo de administrador da pessoa jurídica,
conquanto

estipulasse na CLÁUSULA QUINTA que a administração seria realizada em conjunto por todos os sócios,
previa, expressamente,
na CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA, a possibilidade de alteração do Contrato Social pela maioria dos votos do capital social,
in verbis
:

CONTRATO SOCIAL - 12ª ALTERAÇÃO.

CLÁUSULA QUINTA –

(A)
Administração da empresa será exercida por todos os sócios
já qualificados, que assinarão por prazo indeterminado. As movimentações bancárias e quaisquer outras negociações, serão sempre realizadas em conjunto, com as assinaturas de 02 (dois) sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA –
Qualquer alteração do presente Contrato Social, deverá ser tomada pela maioria dos votos do capital social e será considerada válida e vinculante para produzir efeitos jurídicos a partir do seu arquivamento na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo.

Referida previsão, consentânea com o
artigo 1.063,
caput
e §1º, do CC/02,
foi observada na
reunião dos sócios da TECNOCRYO ocorrida em 13.09.2022, conforme Ata colacionada no Id. 19907482, na qual os titulares de 67% (sessenta e sete por cento) das quotas integrantes do capital social votaram pela designação dos agravados GIOVANE BISSA COUTINHO e VALERIA CRISTINA CAMARGO PEREIRA para exercerem,
com exclusividade
, a administração da sociedade empresária,
modificando, por conseguinte, a
CLÁUSULA QUINTA,
o que resultou na 13ª Alteração do Contrato Social,
conforme pode ser conferido a seguir:

CONTRATO SOCIAL - 13ª ALTERAÇÃO.

CLÁUSULA QUINTA –

(A) Administração da empresa será exercida exclusivamente pelos sócios GIOVANE BISSA COUTINHO e VALERIA CRISTINA CAMARGO PEREIRA
, que assinarão por prazo indeterminado. As movimentações bancárias e quaisquer outras negociações, serão sempre realizadas em conjunto, com as assinaturas dos 02 (dois) sócios.

C
umpre salientar, por oportuno e relevante, não assistir razão ao agravante ao aduzir
a impossibilidade de sua destituição da administração da empresa pelo
Parágrafo Quarto
1
, da Cláusula Quinta,
d
o Contrato Social,
uma vez que referido dispositivo limita-se a prever o quórum para
a indicação ou
destitui
ção

de
administradores não sócios,
a saber, a maioria dos votos do capital social.

Trata-se, portanto, de
dispositivo inaplicável ao caso vertente, no qual o cerne o debate reside na destituição de administrador também sócio da sociedade
empresária, cuja exclusão, repise-se, é prevista na
legislação de regência.

Melhor sorte não assiste
ao recorrente
,
ao menos neste momento processual,
ao pugnar pelo reestabelecimento do pagamento dos valores integrais
que supostamente seriam
devidos
tão somente
pela condição de sócio,
eis que, nos termos d
o
Parágrafo
Q
uinto,
da Cláusula Quinta, do Contrato Social,
os sócios que não exercerem a administração ou atividades produtivas na pessoa jurídica sofrerão redução em 20% (vinte por cento) de seus recebíveis
,
in litteris
:

Parágrafo
Q
uinto –
Os sócios, no exercício da administração ou de atividades produtivas, terão direito a uma retirada mensal, a titulo de pró-labore, fixada consensualmente entre os sócios.
O sócio que não estiver no exercício da administração ou no exercício de atividade produtiva
, o Curador devidamente nomeado, ou o Espólio (na pessoa do Inventariante)
terá direito a uma retirada mensal no importe equivalente à 80% (oitenta por cento) da retirada mensal do sócio remanescente, incluindo pró-labore, dividendos, retiradas e outros benefícios.

Note-se, contudo,
na esteira da cláusula supratranscrita,
que
o irresignante deverá sofrer uma
redução de 20% (vinte por cento)
e não o corte integral das retiradas mensais
, nas quais se incluem pró-labore, lucros
2
, dividendos, retiradas em geral e outros benefícios por ventura pagos aos demais sócios, incluindo-se, mas não se limitando, ao custeio de
locação de
veículo, cartão corporativo,
linha de telefone,
aparelho celular,
seguro de vida
e plano de saúde.

Consequentemente,
fará jus o autor/agravante ao recebimento mensal de todas as verbas pagas aos sócios réus/agravados,
restritas
, entretanto, a 80% (oitenta por cento)
destas
.

Desta forma, atento ao disposto no Parágrafo Quinto, da Cláusula Quinta, do Contrato Social, indevido falar-se no pagamento de benefícios exclusivos aos sócios que
exer
çam
o cargo de administrador
da
TECNOCRYO
GASES LTDA
, os quais também deverão ser objeto de pagamento àqueles que não exerçam atividade de gerência
.

Por outro lado, n
o tocante ao livre acesso requerido aos documentos fiscais, contábeis e de movimentação financeira, sem razão o agravante, porquanto segundo aprovado na Reunião de Sócios ocorrida em
13.09.2022
(
Id. 19907482
), assegurou-se que “
será realizada uma reunião de sócios mensal na última semana no mês seguinte para prestação das contas da administração, com apresentação, discussão e análise, juntamente com as empresas terceirizadas de contabilidade e o jurídico, sobre as peças contábeis elaboradas em caráter especial para este fim, compreendido o balancete de verificação, balanço patrimonial e demonstração do resultado do período
”.

Logo, por já ser assegurado ao agravante o direito de acesso à referida documentação e não subsistir indícios de seu descumprimento pela diretoria da pessoa jurídica, não há que se falar no acolhimento do pedido.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e
dou parcial
provimento ao recurso

para
reformar em parte a decisão recorrida e deferir parcialmente a tutela provisória perseguida na exordial, com o fito de reconhecer o direito do autor/agravante ao recebimento mensal, limitado a 80% (oitenta por cento), de todas as verbas pagas aos demais sócios réus/agravados, nos termos do Parágrafo Quinto, da Cláusula Quinta, do Contrato Social.

É como voto
.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

1
Parágrafo quarto – Caso a Sociedade tenha necessidade de indicar ou destituir administradores não sócios, haverá obrigatoriamente, a aprovação da maioria dos votos do capital social.

2
Parágrafo segundo, da Cláusula Décima Sexta do Contrato Social – Os lucros, após feitas às provisões legais e tecnicamente recomendadas, terão o destino que os cotistas indicarem, inclusive a sua distribuição desproporcional ao percentual de participação no capital social e a qualquer época, dentro da capacidade financeira da sociedade e aprovada em reunião dos sócios cotistas.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do eminente Relator, no sentido de conhecer do recurso de agravo de instrumento interposto e dar-lhe parcial provimento.